Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, determinou a expedição de requisitórios referentes à parcela incontroversa, mas condicionou o futuro levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a pendência de ação rescisória sem efeito suspensivo impede o levantamento de valores incontroversos no cumprimento de sentença
III. Razões de decidir
3. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória (CPC 969).
4. O juízo da execução não pode condicionar a expedição de precatório ou levantamento de valores ao trânsito em julgado da rescisória que teve liminar indeferida e não foi conhecida.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1951904, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, DJe 20/12/2024; TJDFT, Acórdão 1961134, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe 17/02/2025; TJDFT, Acórdão 1957986, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 04/02/2025.